Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ATESTADA POR MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. URGÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PLAUSABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, objetivando provimento judicial para determinar ao DF a realização do procedimento cirúrgico de pseudoartrose/retardo de consolidação/perda óssea do úmero.
2. O agravo é cabível e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso concreto, presente os requisitos.
4. O direito à saúde, inserido nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Desse modo, a Constituição Federal exige uma efetividade real de suas normas que, no que diz respeito ao direito à saúde, devem ser garantidas por meio de políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
5. Assim, ficando demonstrada a probabilidade de existência do direito do agravante, é dever do Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao cidadão a proteção à saúde, bem como desenvolver políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Portanto, presente a probabilidade do direito.
6. Quanto à urgência da medida e do risco de dano, embora o relatório médico acostado aos autos ateste não haver risco de morte, se constata a urgência no procedimento em razão do risco de deformidade permanente, de debilidade ou perda de função, além de acentuar o sofrimento psíquico, dores físicas e a incapacidade laboral.
7. Portanto, a circunstância de risco a integridade física da recorrente se mostra suficiente a respaldar decisão judicial concessiva da tutela pretendida.
8. Recurso conhecido e provido.